Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. REALIZAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – PLÁSTICA OCULAR, nos termos da prescrição médica.
II. A parte autora requer a desistência do recurso, uma vez que a consulta requerida foi realizada no dia 26/04/2023 (ID 47861759).
III. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
IV. RECURSO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.